Tribunal: TCU
Processo: 032.825/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de alteração de aposentadoria de Sueli de Mello Fagundes, Vera Lucia Eugenio da Luz, Claudio Lima Guilherme, Izabel Cristina Moreira Garin Garcia, Maria Aparecida Pimentel Nagae e Vilma Maria Gomes de Souza, ex-servidores da GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS  SANTO ANDRÉ/SP - INSS/MPS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de alteração de concessão de aposentadoria de ex-servidores vinculadas à Gerência Executiva do INSS - Santo André/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso VIII, 259 e 260, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de alteração de concessão de aposentadoria de Claudio Lima Guilherme (XXX.420.388-XX); Izabel Cristina Moreira Garin Garcia (XXX.815.998-XX); Maria Aparecida Pimentel Nagae (XXX.364.008-XX); Sueli de Mello Fagundes (XXX.378.098-XX); Vera Lucia Eugenio da Luz (XXX.420.948-XX); Vilma Maria Gomes de Souza (XXX.872.538-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelos interessados, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS - Santo André/SP, com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal/1988 e no art. 262 do Regimento Interno/TCU, que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos considerado ilegais, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da apreciação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da apreciação desta deliberação, documentos comprobatórios da ciência dos interessados do julgamento deste Tribunal.